Tribunal: TJSP
Processo: 1005114-98.2022.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
ção do preparo, configurando deserção.

III. Razões de decidir

3. O art. 932, III, do CPC, impõe ao Relator o dever de não conhecer de recurso deserto, pois o preparo é pressuposto de admissibilidade recursal.

4. A legislação processual civil exige o recolhimento correto e integral das custas para a admissibilidade do recurso, e a ausência desse requisito configura desrespeito ao devido processo legal e à boa-fé processual, ensejando a deserção.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A ausência de preparo adequado torna o recurso inadmissível por deserção."

Legislação citada:
CPC, art. 932, III; art. 1.007, caput.
(TJSP; Apelação Cível 1005114-98.2022.8.26.0108; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Cajamar - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/10/2025; Data de Registro: 15/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Fernando Marcondes

Comarca:

Cajamar

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/10/2025

Data de publicação:

15/10/2025

Ementa:
Direito civil. Apelação. Restituição de quantia paga. Rescisão de contrato de venda e compra. Gratuidade. Indeferimento. Ausência de recolhimento de preparo. Deserção. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de quantia paga decorrente de rescisão de contrato de venda e compra. Os autores buscaram reforma da

Ementa:
Direito civil. Apelação. Restituição de quantia paga. Rescisão de contrato de venda e compra. Gratuidade. Indeferimento. Ausência de recolhimento de preparo. Deserção. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de quantia paga decorrente de rescisão de contrato de venda e compra. Os autores buscaram reforma da sentença e gratuidade de justiça, mas não comprovaram a hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso diante da ausência de complementação do preparo, configurando deserção.

III. Razões de decidir

3. O art. 932, III, do CPC, impõe ao Relator o dever de não conhecer de recurso deserto, pois o preparo é pressuposto de admissibilidade recursal.

4. A legislação processual civil exige o recolhimento correto e integral das custas para a admissibilidade do recurso, e a ausência desse requisito configura desrespeito ao devido processo legal e à boa-fé processual, ensejando a deserção.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A ausência de preparo adequado torna o recurso inadmissível por deserção."

Legislação citada:
CPC, art. 932, III; art. 1.007, caput.